Tribunal: TJBA
Processo: 0567528-20.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0567528-20.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CRISTIANE SOUZA SANTOS Advogado(s): MARCELO LINHARES, JOAQUIM GONCALVES MAGALHAES JUNIOR APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA Advogado(s):IVAN ISAAC FERREIRA FILHO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL E VÍCIO CONSTRUTIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANOS NÃO COMPROVADOS. INDENIZAÇÕES INDEVIDAS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por consumidora visando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por alegado atraso na entrega de imóvel e por vício construtivo consistente em mau odor proveniente de estação de tratamento de esgoto (ETE). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve atraso contratual na entrega do imóvel, a justificar a inversão da cláusula penal e indenização por lucros cessantes; e (ii) saber se houve vício construtivo decorrente de mau odor da ETE, com violação do dever de informação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrega do imóvel ocorreu sete meses antes do prazo previsto contratualmente, inexistindo mora a ser imputada à vendedora. 4. A cláusula contratual é clara ao estabelecer como termo inicial o registro do contrato de financiamento à construção, o que foi corretamente observado. 5. Não houve comprovação do alegado vício construtivo, tampouco da insuportabilidade do odor ou de que ele comprometesse a habitabilidade do imóvel, ônus que cabia à apelante demonstrar por força do art. 373, I, CPC, sabidamente não afastado pela inversão prevista no art. 6º, VIII, CDC. 6. O projeto da ETE era público e acessível, constando dos documentos contratuais, inexistindo falha no dever de informação. 7. Não configurado ato ilícito, não se justifica a reparação por danos materiais ou morais IV. DISPOSITIVO 8. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0567528-20.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante CRISTIANE SOUZA SANTOS e como apelada MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.